Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721172-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BM - ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DECISÃO BM ALIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93248322, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA, in verbis: “Vistos, etc. Ao ID Num. 89296902, a executada requer que, antes de qualquer ato voltado à expropriação do bem penhorado, seja juntada a planilha atualizada do suposto débito com toda a explicitação dos encargos aplicados e valores abatidos, bem como a intimação de Carrefour Comércio e Indústria Ltda. para que apresente planilha de todos os valores repassados ao BRB e à exequente. Discorre basicamente sobre a cessão de crédito e acerca da regularidade da cobrança. Decido. De plano, observa-se que a regularidade da cessão de crédito foi objeto da decisão de ID 60909272, já preclusa, bem assim que os encargos incidentes sobre o título e eventual excesso foram objeto dos Embargos à Execução n. 2009.01.1.027363-9, nada havendo a prover quanto às questões, portanto. Em relação à planilha de débitos, a exequente juntou aos autos o documento de ID Num. 90451241 com a explicitação de todos os valores devidos e abatidos, o que atende aos pedidos de ID Num. 89174142 e ID Num. 89296902. Quanto ao mais, tem-se que o imóvel em questão foi objeto de penhora nos autos da Execução n. 0035494- 63, promovida pelo primeiro credor hipotecário, onde determinada a avaliação do bem. Assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade, aguarde-se a avaliação a ser realizada nos autos da Execução n. 0035494-63. Sem prejuízo, tragam as partes o endereço de CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA para que possa ser intimado. Vindo o endereço, oficie-se ao Carrefour Comércio e Indústria Ltda. para que informe, detalhadamente e mediante planilha, os valores repassados ao BRB e à Imobiliária Colina Ltda.-ME em cumprimento ao contrato de locação relativo ao imóvel SHIS QI 13 Lote J, Lago Sul, Brasília/DF. Atribuo à presente força de ofício. Vindo aos autos a resposta, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada defende que há cobrança indevida de valores, além de atualização em desconformidade com a legislação vigente, razão pela qual pede o sobrestamento do processo originário, especialmente dos atos expropriatórios quanto ao bem penhorado, até apuração do exato valor devido. Não há perigo iminente de dano, pois o i. Juízo a quo determinou que se aguardasse a avaliação do imóvel em questão a ser realizada nos autos da execução n. 0035494-63, proposta por credor hipotecário. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora